Tribunal: TJDFT
Processo: 0702373-06.2019.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÕES CORPORAIS. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. EQUIMOSE ARROXEADA. PRAZO INCONCLUSIVO. CONJUNTO PROBATÓRIO VASTO. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA EXECUÇÃO DA PENA. ART. 77 DO CÓDIGO PENAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. CONCESSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Incabível falar em absolvição quando as provas coligidas nos autos demonstram a prática do crime de lesão corporal em situação de violência doméstica.
2. Autoria e materialidade do delito de lesão corporal estão devidamente comprovadas pela palavra da vítima, apreciada em cotejo com o laudo de exame de corpo de delito, constatando-se a presença das lesões.
3. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção, como o laudo pericial.
4. A equimose arroxeada não surge com precedência exata de 03 (três) dias da lesão ocasionada, podendo aparecer nos primeiros dias ou muito após, dependendo de diversos fatores físicos e biológicos da vítima, como, por exemplo, cor da pele, local e intensidade da lesão, predisposição para hematomas e tantas outras questões biológicas. 4.1. Nesse sentido, não há como afastar a responsabilização do réu simplesmente com base na alegação de que a perícia foi realizada dois dias após as agressões, dando a entender que as lesões eram pré-existentes.
5. Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos elencados no art. 77 do Código Penal, poderá a execução da pena privativa de liberdade ser condicionalmente suspensa, pelo prazo de 2 (dois) anos, devendo o Juízo da Execuções Penais estabelecer oportunamente as condições a serem cumpridas.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.